Tribunal: STF
Processo: HC 223279
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-18
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (AgRg no RHC 173.331/PR - eDOC 2, p. 19):

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO JÁ APRECIADO EM OUTROS AUTOS. INVIABILIDADE. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. 1. Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, a legitimidade da prisão cautelar ora questionada já foi reconhecida nos autos do HC n. 761.954/PR, conexo a este, sendo certo que todos os tópicos do recurso ora sob exame – o qual se dirige estritamente contra a imposição original da prisão preventiva – já haviam sido rechaçados na apreciação do writ. 2. Diante da repetição de pedido, o não conhecimento é medida que se impõe. 3. Efetivamente, naqueles autos se registrou que "os fundamentos da prisão preventiva são robustos, remontando à gravidade concreta dos diversos delitos atribuídos ao ora paciente e à necessidade de resguardar a integridade física da vítima e também de seus familiares". 4. Embora a defesa argumente que os pedidos são diferentes, observo que são idênticos, havendo ligeira alteração apenas nas suas respectivas razões, sendo que ambas pretendem demonstrar a ilegitimidade da prisão preventiva em função da ausência de periculum libertatis, voltando-se objetivamente contra o mesmo ato judicial. 5. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos que justifiquem a reconsideração do decisum. 6. Agravo regimental não provido
Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente por suposta prática dos delitos de resistência (artigo 329, CP), desobediência (artigo 330, CP), dano (artigo 163, CP), ameaça (artigo 147, CP) e lesão corporal (artigo 129, § 9º, CP) no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Busca-se, liminarmente, a expedição do alvará de soltura em favor do paciente e, subsidiariamente, a substituição da prisão por medida cautela diversa, como o uso de tornozeleira eletrônica.

É o relatório. Decido.

 1.	A ilegalidade suscitada não pode ser reconhecida de pronto, porquanto não foi analisada na decisão impugnada, que concluiu ser inviável o conhecimento do pedido no qual se reitera o pleito já analisado em outro processo.

Assim, considerando que o ato coator não enfrentou o mérito do writ, não cabe ao Supremo decidir, nestes autos, acerca da suposta ilegalidade na manutenção do decreto de prisão preventiva e do excesso de prazo na formação da culpa.

Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:

Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)

A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)

A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)

2. Destarte, com base no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.

Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 18 de dezembro de 2022.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente